Tribunal: STJ
Processo: 0277513-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1022091 - SP (2025/0277513-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA -
SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS SIMOES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
E
FOTOGRÁFICO.
ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 65584337-daeb-4b10-a4ff-95fb6aeaa3af

HABEAS CORPUS No 1022091 - SP (2025/0277513-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA -
SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS SIMOES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
E
FOTOGRÁFICO.
ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus

MATHEUS SIMOES DOS SANTOS contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1510845-32.2021.8.26.0050, assim
ementado (fl. 11):
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de
fogo. Preliminar de nulidade. Rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade
demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Pena reajustada.
Causas de aumento. Acréscimo único nos termos do artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal. Pleito de reconhecimento de crime único. Impossibilidade. Redução
da fração de aumento pelo concurso formal para 1/5, pois foram três crimes
cometidos. Regime fechado mantido.
Recurso parcialmente provido.
Nesta via, a defesa alega que:
o reconhecimento pessoal e fotográfico foi
(i)
realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal, configurando nulidade absoluta;
a única impressão digital
(ii)
encontrada no veículo das vítimas é insuficiente para comprovar a autoria delitiva,
considerando que o paciente trabalhava como lavador de veículos; e
há
(iii)
Documento eletrônico VDA49692583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 06:51:34
Código de Controle do Documento: 07ec857a-58c9-46ba-a9b8-12b6221502a9

insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, violando os princípios
da presunção de inocência e do
.
in dubio pro reo
Requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade absoluta da
condenação e, consequentemente, absolver o paciente das imputações constantes da
denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Em
, o pedido liminar foi indeferido (fls. 86/87).
29/7/2025
Prestadas as informações (fls. 93/94 e 98/99), o Ministério Público Federal
opinou, às fls. 146/151, pelo não conhecimento do
, nos termos da seguinte ementa:
writ
. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O
, quando utilizado como substituto de recursos próprios,
habeas corpus
não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício
quando flagrante a ilegalidade apontada.
2. É inviável a análise do pedido de absolvição por ausência de provas ante
a alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por demandar o exame
aprofundado do acervo fático e probatório dos autos, vedado em sede de habeas
.
corpus
3. Parecer pelo não conhecimento do
.
writ
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal quando já transitada
habeas corpus
em julgado a sentença condenatória (AgRg no HC n. 815.458/RS, Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/11/2024
25/11/2024
No caso vertente, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação
do óbice.
Pelo que se depreende dos autos, o reconhecimento (fotográfico e pessoal),
ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento
probatório que lastreia a condenação, que se encontra amparada em outras provas
independentes (
), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva
independent source
contida no próprio
da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do
leading case
(AgRg no HC n. 779.678/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
HC n. 598.886/SC
DJe
).
30/11/2022
Documento eletrônico VDA49692583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 06:51:34
Código de Controle do Documento: 07ec857a-58c9-46ba-a9b8-12b6221502a9

Com efeito, além dos depoimentos harmônicos e seguros das vítimas, que
reconheceram o paciente como um dos autores do roubo, foi encontrada sua
impressão digital no veículo, exatamente no local indicado pelas ofendidas como sendo
aquele onde o roubador se apoiou durante a ação criminosa. A tese defensiva de que o
paciente trabalhava como lavador de veículos, embora defensável em abstrato, não
afasta a robustez do conjunto probatório produzido.
Ora, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a
estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não
é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova
(RHC n. 145.064/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik,
robusta da materialidade delitiva
Quinta Turma, DJe
).
24/6/2021
Em outras palavras, o habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do
delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal,
concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da
(AgRg no HC n. 750.015/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
paciente
convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
).
26/8/2022
Por fim, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas
instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato
infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É
que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o
necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise
acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do
fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio
(AgRg no HC n.
constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição
687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
13/12/2021
Ante o exposto,
o
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49692583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 06:51:34
Código de Controle do Documento: 07ec857a-58c9-46ba-a9b8-12b6221502a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.022.091 / SP
Número Registro: 2025/0277513-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15108453220218260050 20744412021
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS SIMOES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50818524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: 264c8b18-66a5-4c73-bddc-a9031253e85c

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:39
Código de Controle do Documento: 264c8b18-66a5-4c73-bddc-a9031253e85c